Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706346-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANDERSON DE SALES MEIRA AGRAVADO: GUILHERME DE SA PONTES D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Omissão – Existente - Embargos Conhecidos e Providos - Antecipação de Tutela - Constrição de Verbas Depositadas em Conta Corrente - Natureza Impenhorável – Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Participação em Programa de Bolsa de Estudos – Constrição Parcial – Mínimo Existencial Resguardado - Antecipação de Tutela Parcialmente deferida. ANDERSON DE SALES MEIRA opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, que deixou de se manifestar sobre o efeito suspensivo do recurso, procedendo apenas à intimação do agravado a apresentar defesa. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Com efeito, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Assiste razão ao recorrente. Nos pedidos formulados no Agravo de Instrumento, a concessão de efeito suspensivo foi efetivamente requerida, razão pela qual conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração, para sanar o vício exposto. Passo, então, à análise do pedido liminar, inaudita altera pars, da forma como formulado nas razões do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Interlocutória por meio da qual foi acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o desbloqueio sobre as verbas depositadas em conta corrente de titularidade do devedor. Segundo o Juízo a quo, o agravado recebeu a quantia em razão da participação em programa de bolsa de estudo, razão pela qual as verbas são acobertadas pela impenhorabilidade. Segundo o recorrente, a decisão merece reforma, pois não houve prova da impenhorabilidade das verbas, já que a conta não é de titularidade do devedor e inexiste prova sobre a origem das verbas depositadas. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O extrato juntado ao ID 148834198 demonstrada o bloqueio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), realizado em 06/02/2023, na conta de titularidade de Guilherme de Sa Pontes. Não há probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de que a conta não é de titularidade do devedor, pois a prova juntada aos autos deixa evidente que o agravado é o titular da conta bloqueada. Resta, então, a análise quanto à origem dos valores depositados na conta do agravado, para avaliar se, ao menos em um juízo de cognição sumária, são dotadas ou não de natureza impenhorável. Na origem, o desbloqueio das verbas foi determinado, por tratar-se de quantia recebida a título de bolsa de estudos, depositada na conta bancária do devedor pelo programa CAPES. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil determina a impenhorabilidade dos subsídios, soldos, salários e remunerações, dentre outras verbas destinadas à manutenção e garantia do mínimo existencial do devedor: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Ao interpretar o dispositivo, a Jurisprudência tem se manifestado pela impenhorabilidade de verbas recebidas a título de bolsa de estudos, para a participação em programas de pesquisa acadêmica. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. PRODUTO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora por meio de bloqueio eletrônico, como forma de se realizar a constrição de valores, é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno. Entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 2. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar/salarial é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 3. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 4. Hipótese em que o bloqueio via sistema BACENJUD incidiu em conta poupança da parte agravada, cujo saldo à época era muito aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) e inexistia qualquer movimentação bancária típica de conta corrente, o que afasta a possibilidade de discussão acerca da sua natureza. Não se cuida de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade absoluta (art. 833, §2o, CPC). 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade. 6. A ajuda missionária recebida pela agravada, no caso, é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família e o banco agravante não logrou demonstrar o contrário, no sentido de que os depósitos realizados em conta corrente têm natureza diversa da alimentar. 7. Restando demonstrado que o imóvel alienado era o único de propriedade da agravada, que o produto da venda não foi dissipado pela devedora e verificando-se que objetivo da venda decorrente de partilha de bens em divórcio foi o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, recai sobre este valor a impenhorabilidade própria dos bens de família, nos termos da Lei no 8.009/90. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1307802, 07372652820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020.) Sobre o tema, tenho me manifestado pela possibilidade de penhora parcial de verbas depositadas em conta corrente, mesmo as de natureza salarial, se não atingido o mínimo existencial do devedor. Trata-se, na verdade, interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a resguardar o mínimo existencial do devedor e, ao mesmo tempo, tentar garantir a tutela satisfativa da pretensão do credor. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA 47. STF. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. ART. 833 DO CPC. AFASTAMENTO. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. "Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento." Precedente: Acórdão 1113233. 2. A interpretação restritiva do conceito de "prestação alimentícia", do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 3. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 4. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1348635, 07107138920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÕES PRÓPRIAS DE CONTA CORRENTE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VEÍCULO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. O desvirtuamento da natureza de reserva financeira da conta poupança, com a realização de movimentações atípicas de débitos e créditos, envio de pix para contas de terceiros e pagamentos de boletos, permite a penhora de valores nela encontrados, não se aplicando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. 4. O valor penhorado em conta corrente do devedor não goza da proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, sendo, portanto, penhorável, conforme art. 835, I, do CPC/15. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegação de que o bem penhorado é imprescindível para o desempenho das atividades laborais. Ausente a prova, mantem-se a constrição. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1395551, 07272783120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.) No caso concreto, o agravado demonstrou ter sido selecionado para o programa de pós-graduação strictu sensu, em 09 de agosto de 2022, para receber bolsa na modalidade II (Taxa escolar) (ID 148592561, p. 1, dos autos de origem). Segundo o formulário com termo de compromisso juntado ao ID 148592575 da origem, o devedor declarou cursar o doutorado em Ciências da Religião, razão pela qual fazia jus ao pagamento da bolsa oferecida pelo programa, em taxa mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) reais. Por fim, segundo o extrato bancário da conta corrente de titularidade do devedor, no dia 06/02/2023, foi realizado um depósito de R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais), ou seja, exato valor oferecido pelo programa de bolsa de estudos, pelo Fundo de Coordenação de Aperfeiçoamento. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo estar suficientemente demonstrado que os valores foram depositados na conta corrente do devedor, em razão da participação em programa de bolsa de estudos, para a realização de pesquisas acadêmicas. Ocorre que, como dito anteriormente, a natureza desses valores não afasta, de maneira absoluta, a possibilidade de constrição. É necessário ponderar a possibilidade de pagamento da dívida, sem afetar o mínimo existencial do devedor. Considerando o risco não pagamento da dívida, fixo um valor de 10% sobre a remuneração recebida pela participação no programa, que deverá ser mantido sob constrição. A quantia restante poderá ser liberada. Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a existência de omissão. Corrigindo o vício, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela, apenas para determinar a manutenção do bloqueio sobre valores depositados na conta corrente do devedor, em percentual equivalente à 10% da remuneração percebida em razão da participação em programa de bolsa de estudos. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator